Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735573-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: CINALIA ALVES BENJAMIM, TULLER SALES DE LACERDA, ANDRESSA KAREN ALVES LACERDA, LARISSA KAREN ALVES LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 17929739) interposta por AC COELHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA contra CINALIA ALVES BENJAMIM, TULLER SALES DE LACERDA, ANDRESSA KAREN ALVES LACERDA e LARISSA KAREN ALVES LACERDA em face de Sentença (ID 17929725) prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu os embargos à execução e julgou extinto o processo de execução. Consta dos autos a informação de que Embargos à Execução, relacionados a este processo, foi redistribuído à 4a Turma Cível por prevenção. Ante o exposto, conforme Art. 81, §2o, do RITJDFT, remetam-se os autos ao SERAUT para que proceda à redistribuição. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 18:48:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador